Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AVALIAÇÃO JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO ATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu as impugnações e homologou o valor das avaliações. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a violação aos termos dos artigos 870, parágrafo único; 872, caput e 873, inciso I, todos do CPC/2015, a fim de determinar nova avaliação do imóvel, por meio de perícia técnica.
2. Incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito.
3. O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 3.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).
4. A elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação justa e baseada em valores do mercado atual, considerando a estimativa de mercado, sua localização, as condições particulares do imóvel, bem como metro quadrado.
5. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. 5.1. Jurisprudência: “(...) A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. (...)”. (07181802220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).
6. Agravo de instrumento improvido.